Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA REAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara de Auditoria Militar que condenou o recorrente à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática do crime de injúria real (art. 217 do CPM).
2. Os fatos narrados indicam que o recorrente, policial militar fardado e armado, abordou civil para adverti-lo em razão de suposta conduta imprudente no trânsito, tendo proferido ofensa verbal e desferido tapa no rosto da vítima, com intenção de ofender sua honra subjetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Auditoria Militar é competente para julgar o feito; e (ii) estabelecer se há elementos para absolvição do recorrente, por ausência de dolo específico, insuficiência probatória ou legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Militar foi mantida, pois o recorrente estava fardado e armado, agindo em razão da função militar, além de estar em deslocamento entre o serviço e sua residência, caracterizando ato de serviço conforme Portaria PMDF n. 1.300/2022 e art. 9o, II, “c”, do CPM.
4. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por boletim de ocorrência, vídeo do momento da agressão e prova oral.
5. O vídeo mostra o recorrente proferindo ofensas e desferindo tapa na vítima, evidenciando o dolo específico de injuriar.
6. A alegação de legítima defesa foi afastada, pois não há prova de agressão injusta por parte da vítima.
7. Os depoimentos da vítima e testemunha presencial foram coerentes e confirmaram a agressão injustificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A Justiça Militar é competente para julgar crime cometido por policial militar fardado e armado durante deslocamento entre serviço e residência.
2. Resta demonstrado o dolo específico do réu em injuriar a vítima, com agressão de natureza aviltante, quando comprovado que, de forma desproporcional e injustificável, desferiu um tapa na vítima, de modo a afrontar a moral e causar constrangimento e humilhação ao ofendido.
3. A legítima defesa não se configura quando não há agressão injusta comprovada."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 217, do Código Penal Militar
Art. 9o, II, “c”, do Código Penal Militar
Portaria PMDF n. 1.300, de 20.12.2022
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1944551, 0741032-35.2024.8.07.0000, Rel. JAIR SOARES, Câmara Criminal, julgado em 12/11/2024, DJe 27/11/2024.